Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736607-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOAO DIONISIO XAVIER, ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER DECISÃO 1. A devedora agrava cda decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0048627-75.2014.8.07.0001 - id 108175980) que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, conforme índice e termo inicial constantes do titulo judicial. Alega, em resumo, excesso equivalente a R$ 1.403,01, pois os cálculos deveriam ser até 30.05.21, mesma data dos elaborados pelos credores. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo evidenciado o fumus boni juris. A correção monetária e os juros de mora incidem até o efetivo pagamento (TJDFT, ac. 1.362.443/Des. Arnoldo Camanho, 2021). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator